Tribunal: TJMT
Processo: 1018202-88.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018202-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI - CPF: 362.613.191-20 (ADVOGADO), ELISANGELA RODRIGUES DE MOURA - CPF: 811.405.681-91 (AGRAVANTE), ANIS MELHEM HAMZE - CPF: 910.897.511-68 (AGRAVADO), LABIB MELHEM HAMZE - CPF: 482.341.411-04 (AGRAVADO), NAZIH MELHEM HAMZE - CPF: 173.904.271-91 (AGRAVADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE - DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - CITAÇÃO INFRUTÍFERA - CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INSUFICIÊNCIA PARA SUPRIR A INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA - FINALIDADES DISTINTAS - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA PAGAMENTO - INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A decisão que não recebe impugnação por intempestividade, sem fundamentar adequadamente o início e o término do prazo para a manifestação, viola o princípio da motivação das decisões judiciais, conforme previsto no artigo 489, §1º do Código de Processo Civil e artigo 93, IX, da Constituição Federal.

O mandado de reintegração de posse tem por objetivo a retomada do imóvel, enquanto a intimação para pagamento visa garantir o devido processo legal na cobrança de valores. Como as finalidades são distintas é necessária a observância das formalidades processuais respectivas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por ELISANGELA RODRIGUES DE MOURA.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença n. 1016092-78.2022.8.11.0003, que move NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB MELHEM HAMZE e ANIS MELHEM HAMZE em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: não recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença, eis que apresentada de forma intempestiva.

AGRAVO:
suscita, em síntese,
que a decisão de não conhecimento da impugnação apresentada é nula por falta de fundamentação, dado que o juízo de origem não apontou as motivações que resultaram na declaração de intempestividade da peça de defesa.

Afirma que, a carta de citação e intimação (Id. 104860957 – Origem), foi devolvida sem cumprimento. Assim, se não foi devidamente citada ou intimada para efetuar o pagamento da quantia cobrada, não há que se falar em intempestividade da peça de defesa.

Embora tenha tomado conhecimento da execução quando da efetivação do mandado de despejo, nesta diligência não havia a descrição da dívida cobrada e nem a sua respectiva ordem de pagamento. Como a executada é uma pessoa leiga, entendeu que a ordem de despejo encerrava o litígio mantido entre as partes e por isso não apresentou defesa processual naquele momento.

O efetivo conhecimento do montante cobrado somente se concretizou com o bloqueio, via SISBAJUD, dos valores referentes a seu abono salarial. Considerado que este bloqueio foi a data de comunicação da executada para o pagamento da quantia cobrada, têm-se que esta tinha até o dia 07.03.2024 para quitar o débito e, posteriormente, mais 15 dias para apresentar impugnação. Como a impugnação foi apresentada em 07.03.2024, não existe dúvidas quanto à sua tempestividade.

No mérito da defesa, a qual requer apreciação nesta instância recursal, alega excesso de execução, por considerar impossível que a condenação de 1% sobre o valor de R$3.802,88 (valor da mora da executada), mesmo corrigido, alcance a quantia astronômica que é cobrada pelos exequentes. Realizado os cálculos de forma regular, têm-se que a importância devida pela executada, em verdade, é de R$65.219,00.

Reconhecido o excesso cobrado, requer a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada, que no caso, corresponde ao excesso de execução de R$408.542,66.

Informa que não detém condições de efetuar o pagamento das despesas inerente ao processo e requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita para este recurso.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão agravada. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecer a tempestividade da impugnação apresentada e analisado o mérito da impugnação nesta instância recursal, reconhecer o excesso de execução e condenar os exequentes aos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido.

Contrarrazões
(Id. 229924690): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por ELISANGELA RODRIGUES DE MOURA.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença n. 1016092-78.2022.8.11.0003, que move NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB MELHEM HAMZE e ANIS MELHEM HAMZE em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: não recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença, eis que apresentada de forma intempestiva.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movida pelos exequentes, ora agravados, com o objetivo de obter a devolução do imóvel objeto da lide bem como o pagamento da quantia de R$473.761,66, decorrente da condenação da agravante, ao pagamento de aluguel no valor de 1% ao mês, pelo tempo que esteve na posse do bem.

Denota-se dos autos de origem que no início da fase de cumprimento de sentença, foi determinada pelo juízo a expedição de mandado de reintegração de posse e de citação da executada, no entanto, nesta ocasião, ambas diligências resultaram infrutíferas, dado que a executada se recusou a deixar o imóvel voluntariamente e a carta de citação foi devolvida sem cumprimento (Id. 106493007 e 106704513, respectivamente).

Após solicitação do exequente, foi deferido o reforço policial para retomada forçada do bem, que foi cumprida em 04.06.2023, conforme certidão de Id. 119836939 – origem.

Em d
ecisão de 28.02.2024,
o valor da execução apresentado pelos exequentes foi aceito pelo juízo de origem e determinada a busca e bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, hábeis a satisfação da dívida (
Id. 139795820 – origem)
.

Após o bloqueio de valores,
em 07.03.2024,
a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, apontou o excesso de execução e requereu a readequação do valor cobrado. No entanto, o pedido sequer foi apreciado, eis que considerado intempestivo pelo juízo de origem.

Esta constitui a decisão agravada.

O cerne do recurso é saber
se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada é ou não tempestiva.

Pois bem.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular entendeu pela intempestividade da Impugnação ao Cumprimento da Sentença, no entanto, não esclareceu a motivação de referida intempestividade e nem em que momento houve o transcurso do prazo de quinze dias. Veja o conteúdo da decisão com relação a matéria:

“(...) Em relação à impugnação apresentada ao ID 143625218,
DEIXO
de recebe-la, haja vista ser intempestiva. (Id. 158847013 - Pág. 2 – Origem). (...)”.

Em que pese o entendimento do juízo de origem, há que se destacar que a decisão apresentada carece de fundamentação adequada, o que configura violação do princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil. Este dispositivo legal exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas de maneira clara e precisa, de modo a permitir o controle e a compreensão dos motivos que levaram à sua prolação.

Conforme o artigo 489, §1º, inciso II, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que
"empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
". No presente caso, o juízo de origem não indicou o termo inicial e final do prazo para a apresentação da impugnação, nem esclareceu como se deu a contagem do prazo processual. A ausência dessas informações impede que a parte recorrente compreenda adequadamente os fundamentos que sustentam a conclusão de intempestividade e inviabiliza a análise sobre a correta aplicação das regras processuais.

A necessidade de fundamentação adequada é imprescindível para assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, princípios consagrados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. A motivação das decisões judiciais não apenas protege esses direitos, mas também garante a transparência e a legitimidade do processo judicial.

Ademais, como o cumprimento de sentença versa sobre a cobrança de aluguéis atrasados e a retomada de posse do imóvel é importante diferenciar os objetos de cada medida processual.

A execução de valores monetários, como aluguéis atrasados, exige o cumprimento das formalidades previstas no art. 523 e 525 do Código de Processo Civil, principalmente no que diz respeito à intimação para o pagamento da dívida. O cumprimento do mandado de reintegração de posse, que visa a retomada do imóvel, não substitui a intimação para o pagamento dos valores cobrados na execução.

De acordo com os dispositivos, a executada deve ser formalmente citada para pagamento do valor devido, o que não ocorreu nos autos, dado que a carta de citação não foi cumprida e após nenhuma intimação foi direcionada para suprir o início do prazo de pagamento.

A citação é o ato que confere ciência ao devedor da cobrança em dinheiro e estabelece o prazo para pagamento, sob pena de penhora. O cumprimento de um mandado de reintegração de posse, por sua vez, tem natureza distinta, visa apenas a retomada do imóvel e não cumpre a função de dar ciência ao executado sobre a cobrança dos valores devidos.

Assim, se o cumprimento do mandado de reintegração de posse não substitui a intimação para o pagamento do valor cobrado na execução, de acordo com o que estabelece o art. 523 do CPC, é imprescindível que a executada seja intimada especificamente para o pagamento da dívida antes de se avançar para outras medidas, como a penhora.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e considerar tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024